Tribunal: STF
Processo: HC 251242
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marrony Soares Moura impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU. RECONHECIMENTO JUDICIAL. CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS DIVERSOS. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. "Habeas Corpus" impetrado em favor de MARRONY, condenado por roubo qualificado. A vítima, Milena, reconheceu os apelantes como autores do crime, em especial, DEIVID, que foi descrito como o mais atuante e agressivo durante o assalto. Milena também relatou o roubo de joias, relógios e celulares. DEIVID confessou o crime com detalhes durante interrogatório policial, e a confissão foi corroborada pelo depoimento da vítima em juízo. Testemunha policial mencionou a apreensão de um veículo relacionado ao crime, porém não participou do reconhecimento direto dos apelantes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: 



    (i) definir se o reconhecimento do paciente pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, é válido; e 



    (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial de DEIVID, corroborada por outros elementos de prova, sustenta a condenação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O reconhecimento do paciente pela vítima é válido, pois foi realizado na delegacia por meio de fotografias e confirmado em juízo, sem que a vítima demonstrasse dúvidas quanto à identificação. 



    4. A confissão extrajudicial do corréu DEIVID, realizada na fase policial, é detalhada e coincide com os relatos da vítima, fortalecendo a prova da autoria. 



    5. A presença de MARRONY no local do crime é confirmada pela vítima em ambos os depoimentos, o que valida sua participação no roubo. 



    IV. ORDEM DENEGADA.



    (HC 889.443 AgRg – ministra Daniela Teixeira)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude do reconhecimento fotográfico, em razão de inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Supremo possui entendimento a revelar que reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. É o que se verifica do julgamento da AP 1.032, ministro Edson Fachin:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:



    1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 



    (HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “uma vez o reconhecimento confirmado em Juízo e devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se, pela ausência de nulidade”. Transcrevo, no ponto, o acórdão daquela Corte Superior (eDoc 12):



    Resta claro que o Tribunal de origem destacou a utilização de outros meios de prova utilizados para o reconhecimento: declarações das vítimas, prestadas em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmadas em Juízo, reconhecimento em juízo, além da confissão extrajudicial do corréu, todos uníssonos, apontando o paciente como autor dos crimes em tela.



    Desse modo, entendo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a ótica referida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente